Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716157-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. D. S. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: MICHEL MENDES FOLHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravada em desfavor do ente público, homologou os honorários periciais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) – ID 35476888. Em suas razões, o agravante sustenta: 1) o cabimento do agravo de instrumento; 2) a necessidade dos honorários periciais seguirem a tabela do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, haja vista se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça; 3) a necessidade de adequação do valor cobrado pelo perito. Requer a reforma da decisão agravada nos termos aduzidos em sua peça recursal. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. A pretensão recursal não é cabível, porquanto não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O art. 1.009 do CPC prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Caso a perícia seja realizada e levada em consideração na sentença, o Distrito Federal poderá interpor apelação e a discussão acerca do valor dos honorários periciais será transferida ao Tribunal. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal que adotam o mesmo entendimento: “PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. PRODUÇÃO. PROVA. NÃO CABIMENTO. RECORRIBILIDADE DIFERIDA. (...)2. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei.3. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões.4. A decisão que rejeita o pedido de avaliação do imóvel não tange o mérito da ação de extinção de condomínio, pois trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil.(...)” (Acórdão 1374597, Terceira Turma Cível 07119809620218070000, Relatora MARIA DE LOURDES ABREU, Julgado em 01/10/2021, Publicado em 07/10/2021) - grifou-se “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Indeferimento de prova pericial em processo de conhecimento.1. A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. 2. O indeferimento de produção probatória não configura risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1297236, 07239815020208070000, Relator FERNANDO HABIBE, Quarta Turma Cível, Julgado em 29/10/2020, Publicado em 12/11/2020) – grifou-se. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos dos arts. 932, III e 1.015 do CPC. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator